Tribunal: TJMT
Processo: 1004176-29.2024.8.11.0051
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004176-29.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NAIR DO PRADO COSTA DA SILVA - CPF: 764.467.609-06 (APELANTE), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 91.340.141/0001-09 (APELADO), MORGANA CORREA MIRANDA - CPF: 030.114.331-51 (ADVOGADO), JOSE IDEMAR RIBEIRO - CPF: 055.081.181-87 (ADVOGADO), MANUELLA PIANCHAO DE ARAUJO - CPF: 833.361.842-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE ASSINATURA FALSIFICADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE REQUERIDO PELA PRÓPRIA PARTE. PRECLUSÃO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou
improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais
. A apelante alega falsificação de sua assinatura nos documentos apresentados pela apelada e ausência de autorização para descontos em seu benefício previdenciário, pleiteando devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos
morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em
discussão:

(
i) definir se houve cerceamento de defesa diante da ausência de perícia grafotécnica;

(
ii
) verificar se restou comprovada a inexistência de relação jurídica entre as partes;

(
iii
) analisar se são devidos danos morais e repetição de indébito diante dos descontos
realizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, nos termos do art. 3º, § 2º, do
Código de Defesa do Consumidor
, pois a associação presta serviços mediante contribuição e a autora é destinatária final.

A alegação de falsificação de assinatura não prospera, uma vez que a apelante, quando intimada a especificar provas,
requereu expressamente o julgamento antecipado da lide
, deixando de requerer prova pericial grafotécnica — o que acarreta
preclusão
do direito de produzir tal prova, conforme entendimento pacífico do tribunal.

A apelada comprovou documentalmente a existência da relação jurídica mediante termo de filiação e autorização de descontos assinados pela apelante e acompanhados de cópias de seus documentos pessoais.

A mera alegação de divergência de assinatura, sem prova técnica,
não é suficiente para invalidar documentos regularmente apresentados
.

A inversão do ônus da prova no âmbito do CDC não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, sobretudo quando a parte contrária apresenta elementos probatórios consistentes.

Reconhecida a existência da relação jurídica,
não há falar em cobrança indevida, repetição de indébito ou danos morais
, uma vez que os descontos decorreram do exercício regular de
direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A parte que requer o julgamento antecipado da lide
preclui
o direito de produzir prova pericial posteriormente.

A mera alegação de falsificação de assinatura desacompanhada de prova técnica não invalida documento regularmente apresentado.

Comprovada a existência de relação jurídica, são legítimos os descontos efetuados e indevidas as pretensões de devolução em dobro e de indenização por danos morais.

Dispositiv
os relevantes citados
:
CF/1988
, art. 5º, XXXV;
CPC
,
arts
. 373, II, 370 e 355, I;
CDC
,
arts
. 3º, § 2º, e 42.

Jurisprudência relevante
citada
:

TJMT
,
Apelação Cível n. 1036027-92.2019.8.11.0041
, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 28.04.2021, DJE 03.05.2021.

TJMT,
Apelação Cível n. 1012385-59.2023.8.11.0006
, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2024, DJE 30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

AP

1004176-29.2024.8.11.0051

NAIR DO PRADO COSTA DA SILVA X CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - COBAP

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
A
pelação interposto por
NAIR DO PRADO COSTA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Judicial da Comarca de Campo Verde, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/
c
repetição do indébito por cobrança indevida e indenização por danos morais ajuizada em face da
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - COBAP
.

Por consequência, condenou
a autora
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva da inexigi
bilidade por se tratar de parte que litiga
sob o pálio da justiça gratuita.

A
apelante sustenta que a assinatura constante nos documentos apresentados pela apelada é falsificada, sendo visível a discrepância entre a assinatura apresentada pela recorrida e a real assinatura da recorrente;

Afirma que
jamais teve conhecimento ou autorizou
descontos em sua aposentadoria.

Aduz que
faz jus à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42 do CDC
.

Alega que os descontos indevidos
em seu benefício previdenciário
caracterizam danos morais passíveis de reparação.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

C
ertificado o decurso do prazo para a apelada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 323959388)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de relação jurídica entre as partes que justifique os descontos realizados no benefício previdenciário da apelante.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme bem reconhecido pelo juízo a quo. A apelada, na condição de associação que presta serviços mediante remuneração/contribuição, enquadra-se no conceito de fornecedora, nos termos do art. 3º, § 2º, do CDC, enquanto a apelante, na qualidade de destinatária final dos serviços, é considerada consumidora.

No mérito, após análise detida dos autos, verifico que não assiste razão à apelante.

O ponto central da controvérsia reside na validade dos documentos apresentados pela apelada para comprovar a existência da relação jurídica entre as partes, especificamente o termo de filiação e a autorização de descontos supostamente assinados pela apelante.

Conforme bem destacado pelo juízo de primeiro grau, a apelada se desincumbiu satisfatoriamente do ônus da prova que lhe cabia, apresentando termo de filiação e autorização de descontos devidamente subscritos pela apelante e instruídos com os mesmos documentos pessoais anexados à peça vestibular.

Embora a apelante alegue falsificação da assinatura constante nos documentos apresentados pela apelada,
tem-se que,
instada
a manifestar acerca das provas que pretendia

produzir
,
ela
pugnou expressamente pelo julgamento antecipado da lide, deixando de requerer a produção de prova pericial grafotécnica, que seria o meio adequado para comprovar a alegada falsificação.

Nesse contexto, operou-se a preclusão da pretensão probatória, con
forme pacífica jurisprudência deste Egrégio Tribunal, a propósito
:

A
PELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO DA AUTORA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL NÃO REALIZADA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE PLEITEADO PELA PARTE – PRECLUSÃO DO DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – RECURSO DA RÉ – TRÊS FATURAS BEM ACIMA DO USUAL – ARGUMENTO APRESENTADO PELA AUTORA –ACÚMULO RESIDUAL EM RELAÇÃO A UMA DELAS –
JUSTIFICATIVA DA CONCESSIONÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – APURAÇÃO UNILATERAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA – CONSUMO DAS OUTRAS DUAS DENTRO DA MÉDIA – DÉBITOS DECLARADOS EXISTENTES – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA E APONTAMENTO RESTRITIVO MOTIVADOS – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DO DEVER DE REPARAR – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DOS RESPECTIVOS ÔNUS – RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

É infundada a arguição de cerceamento de defesa por não produção de prova pericial se a própria parte requereu o julgamento antecipado da lide, situação em que a matéria fica preclusa.

(...)
.

(N.U 1036027-92.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 03/05/2021)

Ademais, a mera alegação de discrepância entre assinaturas, sem a devida comprovação técnica, não é suficiente para invalidar os documentos apresentados pela apelada, especialmente considerando que tais documentos estão instruídos com cópias dos mesmos documentos pessoais anexados pela própria apelante à petição inicial.

Ressalte-se que, em que pese a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, tal inversão não a exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, especialmente quando a parte contrária apresenta prova documental robusta que corrobora a existência da relação jurídica.

No caso em análise, a apelada apresentou documentos que comprovam a existência da relação jurídica entre as partes, enquanto a apelante limitou-se a negar genericamente tal relação, sem produzir qualquer prova que infirmasse a validade dos documentos apresentados.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO APELANTE – DESCABIMENTO – FILIAÇÃO EFETUADA POR LIGAÇÃO
TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À GRAVAÇÃO JUNTADA EM CONTESTAÇÃO – INFORMAÇÕES CLARAS FORNECIDAS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Embora a Apelante se trate de associação sem fins lucrativos, como presta serviços mediante remuneração/contribuição, também é considerada fornecedora de serviços nos termos do artigo 3º, §2º do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do artigo 373, II, do CPC, cabe à Ré/Apelante o ônus de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor/Apelado. A apelante apresentou gravação telefônica na qual o Apelado consentiu expressamente em se associar e autorizou o desconto de valor fixo mensal em seu benefício previdenciário.

Tal prova não foi contraposta pelo Apelado que deixou apresentar impugnação à contestação na origem.

Não se verifica ato ilícito por parte da Apelante, de modo que não há que se falar em declaração de inexistência do débito, restituição de valores e tampouco em indenização por danos morais, haja vista que os descontos questionados decorreram do exercício regular do direito.

Recurso Provido.

(N.U 1012385-59.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024,
Publicado
no DJE 30/10/2024)

Quanto à alegação de danos morais e repetição do indébito, tais pretensões estão intrinsecamente ligadas à declaração de inexistência da relação jurídica. Uma vez reconhecida a validade da relação jurídica entre as partes, não há que se falar em cobrança indevida ou danos morais decorrentes de tal cobrança.

Portanto, não merece reparo a sentença recorrida, que corretamente reconheceu a existência da relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a legitimidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
e,
via de consequência
, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
com a ressalva da
suspensão da
exigibili
dade por tratar de beneficiária
da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025